Tribunal: TCU
Processo: 021.900/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9480/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à manifestação do Presidente Jair Bolsonaro, no dia 11/6/2020, em plena crise de saúde pública decorrente da disseminação do novo coronavírus, estimulando apoiadores políticos a entrarem em hospitais que atendam aos pacientes acometidos de covid-19 e filmarem suas instalações, com o objetivo de expor a real dimensão da pandemia. Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público e, caso materializados, ensejariam atuação desta Corte de Contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, sem resolução de mérito; b) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC-021.900/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Presidência da República (vinculador). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.